Tribunal: TJPA
Processo: 0805368-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805368-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA - PA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0805368-92.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ITUPIRANGA/PA

IMPETRANTES: CLAUDIO MARINO FERREIRA DIAS (OAB/PA Nº 24.293) E DANIEL LEÃO ALENCAR (OAB/MG Nº 166.579)

PACIENTE: FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE ACOMETIDO POR COVID-19. TRATAMENTO ADEQUADO NO CÁRCERE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TEMPO NECESSÁRIO A ATENDER COMPLEXIDADES DO FEITO
.
ORDEM DENEGADA.

1.

A simples comprovação de que o coacto é acometido de COVID-19 não é suficiente para que seja conferida a liberdade, especialmente porque este vem recebendo no cárcere o tratamento adequado para a doença, já apresentando melhora em seus exames físicos.

2.

O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1. O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades – fez-se necessária a marcação de diversas audiências para a oitiva de testemunhas – e, foram, inclusive, ofertadas as alegações finais pela defesa do paciente.

3.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Claudio Marino Ferreira Dias e Daniel Leão Alencar, em favor de
Francisco Silva Santos
, preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121 §2º, inciso IV, do Código Penal.

Os impetrantes aduzem que os fundamentos da prisão preventiva do coacto devem ser revistos,
“[c]onsiderando que o paciente adquiriu a COVID-19 dentro da unidade prisional e não estar tendo a devida atenção médica hospitalar necessária para conter as sequelas dessa doença bem como no alto risco de disseminação a todos os outros encarcerados e agentes envolvidos, requer a revogação de sua prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares (artigo 316 combinado com o artigo319, ambos do Código de Processo Penal)”.

Afirmam, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está preso desde o dia 28.11.2017,
“sem nenhuma perspectiva de encerramento dessa batalha processual em que tenta provar sua inocência”
e frisa que
“[o] presente feito encontrava-se em regular tramitação, com todas as testemunhas (acusação e defesa) ouvidas e o réu interrogado, alegações finais do MP e da Defesa já apresentados. Entretanto, em face a emergência sanitária mundial que neste momento afeta de forma brutal o sistema de saúde em nosso país, e particularmente no estado do Pará. Infelizmente, por ainda se encontrarem vedadas as realizações de atos presenciais, o trâmite processual encontra-se parado sem nenhuma perspectiva de retorno”
.

Por esses motivos, pedem:

“1) A concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, condicionando ao cumprimento de medidas cautelares diversas, já que o paciente estar contaminado pelo coronavírus e não haver condições para realizar o tratamento dessa doença e evitar a disseminação do vírus dentro do CRCAN.

2) Não sendo esse o entendimento, que sua prisão preventiva seja

substituída pela domiciliar.”

Os autos retornaram ao meu gabinete com as informações da autoridade inquinada coatora (Id. nº 3.176.751) em 09.06.2020.

Recebidas as informações da Secretaria de Estado de Administração Pública – SEAP em 10.06.2020,
indeferi o pedido liminar e determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 3.240.995).

É o breve

relatório
.

VOTO

Em que pesem os argumentos apresentados pelos impetrantes, a ordem não pode ser concedida.

De pronto, destaco que o perigo gerado pela pandemia do vírus Sars-Cov-2 e mesmo o efetivo contágio, com a manifestação da doença COVID-19 – como no caso do paciente – não são, por si sós,
uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Com efeito, se, por um lado, é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também lhe incumbe,
a fortiori
, o dever de, além de garantir iguais direitos à maioria dos concidadãos cumpridores das normas legais, promover a paz e a segurança da sociedade, cumprindo-lhe, por esta razão maior, combater à criminalidade.

Devo ressaltar, de outra banda, que o Estado não descuida da saúde daqueles sob sua custódia e, tratando-se especificamente do coacto, há de se observar que este recebe no cárcere o melhor e mais indicado tratamento para a COVID-19, como deixam claro as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP:

“Inicialmente cumpre destacar que Francisco Silva dos Santos (INFOPEN 165360), ora custodiado no Centro de Recuperação Anastácio das Neves, deu entrada no sistema penitenciário paraense em 28/11/2017 por força do mandado de prisão preventiva oriundo da Vara Única de Itupiranga.

Outrossim, o remédio constitucional em apreço fora impetrado visando a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, condicionando ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que o paciente se encontra infectado pelo vírus COVID-19, e por, supostamente, não haver condições para realizar o tratamento da doença no interior do cárcere.

Nesse viés, Excelência,
informo que o paciente em questão ao apresentar os primeiros sintomas para COVID-19, fora imediatamente avaliado pela equipe de saúde prisional sendo submetido à testagem rápida com resultado positivo para coronavírus.

Nesse sentido,
tão logo sendo diagnosticado com a doença, procedeu-se ao início do devido tratamento, sendo administradas as seguintes medicações em Francisco Silva: Azitromicina 500mg, Hidroxocloroquina 400mg.

Salienta-se ainda que,
Francisco Silva dos Santos (INFOPEN 165360) fora isolado da massa carcerária
, conforme determina o Plano de Contingência editado por esta Secretaria
pelo período de 21 (vinte e um) dias
.

Ademais, após o referido tratamento o paciente realizou nova avaliação de saúde pela equipe multiprofissional sendo constatado o
quadro estável para síndrome respiratória aguda, todavia apresentou quadro de hipertensão, com pressão arterial de PA 150/100.

No que tange ao estado geral de saúde
o custodiado se apresenta eupneico, sem febre, normocorado, frequência respiratória de 99%, FC 73 temperatura corporal normal, ou seja, 36ºC
.

Por oportuno, é imperioso ponderar a Vossa Excelência, que em relação ao estado geral de saúde o custodiado se apresenta eupneico, sem febre, normocorado, com pressão arterial 140/70MMHG, frequência respiratória 80 e temperatura corporal normal, ou seja, 36ºC.

Além do mais,
o exame físico do interno em questão não apresenta anormalidades, estando com couro cabeludo íntegro, pupilas fotoreagentes, ausência de gânglios infartados, AC- B1, B2, B3, B4 normofonéticos, AP – presença de murmúrios vesiculares sem ruídos adventícios, MMII sem edemas, com aceitação da dieta e eliminações espontâneas presentes
.

Outrossim, destaca-se que a SEAP formulou Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19 (versão atualizada anexa), o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus de modo a suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional.

Com efeito, Nobre Desembargador,
a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária tem intensificado também a limpeza diária das unidades prisionais, primando igualmente pela desinfecção dos estabelecimentos
, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do Covid-19”
(grifei)

A simples leitura dessas informações evidencia que o coacto, desde que comprovadamente contaminado pelo vírus Sars-Cov-2, tem recebido tratamento adequado, fazendo o uso das medicações protocolares para tratamento da doença, tanto que seu estado físico, como comprovado por exames, encontra-se dentro da normalidade, apresentando apenas alteração da pressão arterial, que está sob a observação médica.

Ademais o Sistema Prisional adotou as medidas preventivas de isolamento do paciente do restante da massa carcerária pelo período recomendado pela comunidade médica, ou seja, vinte e um (21) dias.

No mais, a Secretaria ainda afirmou que vem adotando medidas gerais de prevenção à doença com intensificação da limpeza diária e desinfecção do estabelecimento prisional.

Diante do contexto demonstrado pela Autoridade de Administração Penitenciária, tenho como esclarecido que o Estado está sendo capaz de oferecer ao paciente o tratamento adequado à doença, de forma que não se justifica a sua soltura simplesmente por este motivo.

Quanto ao excesso de prazo suscitado, é interessante a leitura das informações da autoridade inquinada coatora que, a respeito da tramitação da ação penal, esclareceu:

“a) Em
09/03/2017
, foi oferecida denúncia em face de ELVIS FERNANDES DA SILVA, imputando-lhe a autoria do homicídio da vítima ANDRÉ FERREIRA MARINHO, contudo, após análise de vários crimes ocorridos no Município de Itupiranga, com o mesmo o modus operandi,
verificou-se que o delito em questão se enquadra, em tese, em suposto grupo de extermínio instalado nesta Cidade, confirmado através de depoimentos testemunhais. Assim, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia para inclusão de FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, vulgo “SARGENTO F. SANTOS”, imputando-lhe o crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal Brasileiro, às fls. 20-26
.

b)
O Parquet representou pela prisão preventiva do acusado FRANCISCO SANTOS (em 02/10/2018). O aditamento à denúncia foi recebido em 09/05/2019
, oportunidade na qual esse juízo, em concordância com a representação ministerial
, decretou a prisão preventiva do acusado
. Frisa-se que FRANCISCO SANTOS
já se encontrava encarcerado desde o ano de 2017, em virtude de mandado de prisão expedido nos autos do processo nº 0006159-24.2017.8.14.0025, no qual responde a crime da mesma natureza e outros.

c) O acusado foi citado pessoalmente, às fls. 54 e apresentou defesa preliminar, às fls. 56-57.

d) Foi
designada audiência de instrução e julgamento para a data de 14/11/2019
, oportunidade na qual foi ouvida a testemunha de acusação HÉLIO ALVES DIAS. Salienta-se que a testemunha ERINALDO FERREIRA MARINHO foi assassinada no curso do processo. Após,
foi designada audiência de instrução e continuação para a data de 19/12/2019
. Nesta oportunidade, foi ouvida a testemunha de acusação ÁLVARO AFONSO LOBATO MARTINS, a testemunha de defesa ADRIANO FREITAS LIMA e FREDERICO NOGUEIRA NOBRE DE AMORIM. Ao final da audiência, a defesa do réu ELVIS FERNANDES solicitou a oitiva de duas testemunhas, pedido deferido e designada audiência de instrução e julgamento em continuação para a data de 20/02/2020. Por fim, na data designada, foi colhido depoimento das testemunhas de defesa e interrogatório dos réus ELVIS FERNANDES e FRANCISCO SANTOS. Na mesma assentada, foi
aberto prazo para as partes ofereceram alegações finais.

e)
O Ministério Público apresentou alegações finais em 27/02/2020
, às fls. 135-139,
após a defesa do acusado FRANCISCO SANTOS apresentou memoriais em 18/03/2020
, restando ausente apresentação de alegações do acusado ELVIS FERNANDES (ainda dentro do prazo legal).”
(grifei)

Da leitura das informações prestadas, vê-se que se o paciente está preso preventivamente desde 28.11.2017 – como afirmam os impetrantes -, é porque responde a, pelo menos, três processos criminais, todos pela acusação de crimes de homicídio e, no caso desta prisão efetuada no ano de 2017,
deu-se nos autos do processo nº 0006159-2.2017.8.14.0025
.

No caso, a presente ordem visa sanar eventual constrangimento ilegal experimentado pelo paciente nos autos da ação penal nº 0009432-45.2016.8.14.0025, na qual a prisão preventiva do coacto foi decretada apenas em
09.05.2019
, isto é, prazo muito inferior ao indicado na impetração.

Anoto, também, que é de fácil percepção a complexidade do feito a que responde o paciente, pois se trata de ação penal que visa apurar a prática de atos criminosos por suposto grupo de extermínio composto por policiais militares – inclusive o coacto responde nesta condição.

Vê-se, ainda, que o aditamento da denúncia que incluiu o paciente no processo foi recebido em 09.05.2019 e, desde então, têm sido realizadas audiências de instrução para a oitiva de testemunhas, já tendo sido, inclusive, ofertadas as alegações finais pela defesa do coacto, de forma que, a meu sentir, o feito transcorre dentro da normalidade, não havendo o que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, considero a extrema gravidade que permeia o caso em exame e a periculosidade dos agentes envolvidos, uma vez que, no curso do processo, a testemunha Erinaldo Ferreira Marinho foi assassinada, deixando ainda mais evidente a necessidade de manter o paciente custodiado.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/07/2020